Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704550-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA em face da decisão (ID. 43455117) lançada nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em desfavor do agravante em que o juízo a quo determinou a realização de penhora de verba recebida a título de participação nos lucros junto ao empregador do agravante. Em suas razões recursais (ID. 43455117), o agravante afirma que aufere renda mensal bruta variável no valor de R$ 8.647,16 e sofre inúmeros descontos, que acabam por representar uma renda mensal líquida média de R$ 2.500,00 a R$ 4.000,00. Argumenta que sua renda está comprometida pelo pagamento de pensão alimentícia e despesas essenciais para sua manutenção. Entende que a penhora sobre o valor de Participação nos Lucros e Resultados – PLR comprometerá suas condições financeiras. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito. Após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID. 43517773), o agravante recolheu o preparo (ID. 44001167). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). Na presente hipótese, nota-se, ainda, que o agravante aufere rendas mensais brutas em valores variáveis entre R$ 13.578,90 e 9.647,16, sendo que a penhora da participação nos lucros e resultados, a priori, não compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora